Tribunal: TJDFT
Processo: 0740497-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA NO PERÍODO DA MORA. CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. CRÉDITO ASSEGURADO AOS PROMISSÁRIOS ADQUIRENTES. PARÂMETROS FIRMADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. FASE EXECUTIVA. APURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO AFETA À OBRIGADA. DEPÓSITOS JUDICIAIS. ENCARGOS MORATÓRIOS AGREGADOS AO DÉBITO APÓS O RECOLHIMENTO. INVIABILIDADE. TERMO FINAL DOS ENCARGOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. É um truísmo que a coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.
2. Estabelecidos os parâmetros que devem governar a mensuração do crédito reconhecido e assegurado pela coisa julgada, sua mensuração deve ser promovida em conformidade com os critérios estabelecidos, afigurando-se juridicamente inviável, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada, se incrementá-lo ou decotá-lo, à medida em que a res judicata não permite a extração de direito além ou aquém daquele que definitivamente fixara, ensejando que seja materializada na sua exata dimensão, pois visa simplesmente realizar materialmente o direito formalmente reconhecido.
3. Aperfeiçoado o trânsito em julgado do acórdão que mantivera a resolução singular de parcial procedência da pretensão formulada, as questões havidas no trânsito processual e os vícios que eventualmente o teriam maculado restam suplantados ante a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada material - imperativo de segurança que deve nortear todo o sistema jurídico -, que, tornando imutável e indiscutível o decidido, obsta a rediscussão da causa, donde deflui que, fixando o título executivo que os juros de mora incidirão desde a citação, inviável que a parametrização referente ao termo inicial de incidência do encargo seja alterada no curso do executivo.
4. Deflagrada a pretensão executiva e efetuado o depósito, pelo obrigado, do equivalente à integralidade da obrigação apreendida pelo exequente, o recolhimento elide, para a parte executada, os efeitos da mora, restando o encargo de atualizar o recolhido e incrementá-lo com os juros legais transmitidos à instituição financeira depositária, notadamente porque não pode o obrigado continuar sendo onerado com encargos moratórios quando já resguardara a satisfação integral da obrigação.
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.